Tribunal: TJSP
Processo: 9000245-04.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto.
3-) Agravante condenado pela prática de roubos, praticou falta disciplinar grave. Falta de requisito subjetivo. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo.
2-) Pleitos de concessão de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto.
3-) Agravante condenado pela prática de roubos, praticou falta disciplinar grave. Falta de requisito subjetivo. Liberdade plena que deve ser alcançada gradativamente, com o fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente a cada etapa da expiação.
4-) Inexiste, ainda, qualquer indicativo de que o pleito de progressão ao regime semiaberto tenha sido apreciado pelo e. Juízo a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5-) Não provimento do recurso.